Tribunal: TJSP
Processo: 1006592-75.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.
1. Ação civil pública pela qual o Ministério Público do Estado de São Paulo postula obrigações de fazer visando a regeneração de vegetação indevidamente suprimida em área de preservação permanente – Sentença de procedência.
2. Inexistência de nulidade ou cerceamento de defesa:- dano ambiental inconteste,

Ementa:
APELAÇÃO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.
1. Ação civil pública pela qual o Ministério Público do Estado de São Paulo postula obrigações de fazer visando a regeneração de vegetação indevidamente suprimida em área de preservação permanente – Sentença de procedência.
2. Inexistência de nulidade ou cerceamento de defesa:- dano ambiental inconteste, ademais reconhecido pela ré diante da apresentação de planos de recuperação, embora não adimplidos.
3. Responsabilidade do Município – fiscalização ineficiente que contribuiu para instalação irregulares de moradias – Falha do serviço.
4. Possibilidade de regularização fundiária que deve ser verificada em cumprimento de sentença, consoante prática que tem sido adotada por esta Corte. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso desprovido.